Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. IPTU. SOLIDARIEDADE ENTRE ANTIGO E NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Cuida-se de 3 (três) recursos interpostos, pela autora e pelos dois réus, contra a r. sentença que condenou o Distrito Federal a transferir o cadastro fiscal de um imóvel para os novos proprietários e, ainda, os condenou ao pagamento de danos morais em razão da inscrição do nome da autora em dívida ativa.
2. Restou comprovado nos autos que a autora constava como responsável fiscal do imóvel junto à Fazenda e que o réu o adquiriu por meio de contrato de cessão de direitos.
3. Não há comprovação nos autos de que a ré tenha sido ou seja proprietária do imóvel em questão, merecendo acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva.
4. A inscrição na dívida ativa do nome da autora, ocorreu em razão da inércia do réu em comunicar ao Fisco a aquisição do imóvel, de modo que sua compensação por danos morais é devida.
5. O “quantum” indenizatório, R$ 2.000,00, se mostra proporcional e razoável, além de estar com consonância com a jurisprudência deste TJDFT.
6. Recursos inominados CONHECIDOS; recurso da Ré PROVIDO, para excluí-la da condenação; recursos da autora e do réu NÃO PROVIDOS. Sentença mantida nos demais termos. Condenados os recorrentes integralmente vencidos autora e réu ao pagamento de custas processuais; condenada, ainda, a autora, ao pagamento de honorários advocatícios à Ré pelo princípio da causalidade. As condenações ficam suspensas em razão das partes serem beneficiárias da gratuidade de justiça.